Tribunal: TJMT
Processo: 1026317-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026317-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
PACIENTE: ADRIANO MARCIO DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Pedro Pereira Campos Filho, em favor de Adriano Marcio de Souza, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Capital, nos autos no. 027562-45.2018.8.11.0042 - Cód. 535930.
Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 13/07/2018, há mais de 880 (oitocentos e oitenta) dias, aproximando-se de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, afigurando-se, assim, manifesto constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar.
Aduz que o paciente não deu causa alguma para o retardamento do procedimento criminal, participou dos atos instrutórios, apresentou seus memoriais finais em 27/01/2020 e desde então, aguarda julgamento.
Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, razoabilidade e proporcionalidade, requer seja reconhecido o evidente constrangimento ilegal a que passa o paciente, ante o desarrazoado excesso de prazo, sem prolação de sentença e com a mantença da prisão cautelar há mais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, em especial porque no habeas corpus 1004922-89.2020.8.11.0000, ora enfocado como precedente, a Egrégia Terceira Câmara Criminal, em exame de situação idêntica, gerada pelo mesmo decreto de prisão preventiva e mesma operação Spot, deferiu a liminar e concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva de Mateus Gabriel Ferreira de Andrade, com extensão aos demais corréus, quando se contavam 595 dias de efetiva prisão.
Faz uma retrospectiva dos atos processuais para afirmar “que não se afigura razoável, manter-se a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, pelo alongado período de MAIS DE DOIS ANOS, APROXIMANDO-SE DE DOIS ANOS E CINCO MESES, a completar em 13/12/2020, sem que tenha havido prolação de sentença, como efetiva entrega da prestação jurisdicional” (sic).
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo e, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a prolação da sentença.
Aduz que o paciente está preso desde 13/07/2018, há mais de 880 (oitocentos e oitenta) dias, sem a prolação da sentença e sem que a defesa tenha dado causa ao atraso.
No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, há considerar duas singelas questões;
Primeiro, tratam-se de 06 réus envolvidos em idênticos ou distintos crimes, demandando uma complexa instrução processual. Ademais, como o próprio impetrante ressaltou, a instrução já findou e nos termos da Súmula no. 52 do STJ, uma vez encerrada a instrução, não há falar em excesso de prazo, conforme:
“Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
Segundo, como é de conhecimento popular, a sociedade não só nacional, mas mundial, em 2020 encontra-se submetida ao desafio de convívio com um vírus com alta taxa de mortalidade, conhecido como Covid-19, que em um esforço entre os 03 Poderes da Federação, somado à políticas públicas e sanitárias de prevenção quanto a pandemia do corona vírus, estabeleceu diretrizes de contenção que envolveram a quarentena da população e o fechamento de todos os órgãos públicos pelo período de mais de 06 meses, sendo em um primeiro momento, a manutenção regular de todos os serviços, com exceção dos de saúde, alimentos e policiamento.
Dessa forma, diante da realidade de exceção em que estamos submetidos no ano de 2020, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.
Ademais, é cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Não se nega que no writ mencionado na impetração – ação desmembrada envolvendo 08 (oito) corréus –, foi concedida a ordem ante o excesso de prazo para a prolação da sentença condenatória. No entanto, naqueles autos, os memoriais estavam todos apresentados, aguardando apenas o pronunciamento judicial. E, ao que parece, na ação penal a que se refere o presente habeas corpus, a situação é outra, visto que os corréus ainda não apresentaram os memoriais finais.
Assim, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator